Tribunal: TJDFT
Processo: 0722096-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ART. 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. FILHO MAIOR. EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL REMUNERADA. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA. SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS.
1. Inexistentes elementos e prova inequívoca demonstradores de que a parte recorrida necessite dos alimentos os quais requer sejam prestados pela parte contrária em virtude de não denotar incapacidade para a atividade laboral, ou mesmo que esteja privada do seu patamar de vida, cabível a suspensão dos alimentos. Ademais, não há nos autos elementos indiciários de que a parte requerida necessita dos alimentos provisionais pleiteados.
2. É certo que a lei exige que a parte que pleiteia alimentos deva comprovar a sua necessidade na medida em que haja ausência de recursos financeiros – ou a impossibilidade de consegui-los –, ou a inexistência de bens que justifique a impossibilidade de, por si mesmo, prover à sua subsistência, o que não restou comprovado.
3. A prestação de alimentos após a maioridade civil (art. 1694 do Código Civil) não pode ser convertida em apologia ao ócio se o descendente maior e saudável não demonstrar a impossibilidade para exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino.
4. Cessada a menoridade, o dever de prestar alimentos apenas subsiste caso haja justificativa para tanto. Logo, tratando-se de jovem maior e capaz, pode ingressar no mercado de trabalho para prover o seu próprio sustento.
5. Recurso provido.